Tribunal: TJMT
Processo: 1055508-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055508-31.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO BRADESCO S.A. E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Arbitramento de honorários. Majoração de honorários sucumbenciais. Recurso de apelação. Termos de quitação. Extra petita. Rescisão imotivada. Embargos rejeitados. Embargos acolhidos parcialmente.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de arbitramento de honorários (Proc. no 1055508-31.2025.8.11.0041). O pedido original visava o arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos. O Banco Bradesco S/A alegou julgamento extra petita, argumentando que o juiz teria decidido questões não solicitadas pelas partes.

II. Questões em discussão

2. Saber se houve julgamento extra petita, isto é, se a decisão ultrapassou os limites do pedido das partes, analisando questões não solicitadas no recurso de apelação.

3. Saber se a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos justifica o arbitramento dos honorários advocatícios, especialmente quando não há previsão contratual de pagamento para tal situação.

4. Saber se os honorários sucumbenciais devem ser majorados em razão do trabalho adicional realizado nas instâncias recursais, conforme o art. 85, §11 do CPC.

III. Razões de decidir

4. Não se configura julgamento extra petita, pois a decisão foi proferida dentro dos limites do pedido exposto nas ações e recursos, em consonância com os arts. 141 e 492 do CPC.

5. A rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos justifica o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, sob pena de enriquecimento ilícito do cliente, como já estabelecido pela jurisprudência do STJ.

6. O termo de quitação apresentado pelo Banco Bradesco S/A não se aplica ao arbitramento de honorários, pois não menciona as ações judiciais que fundamentam a presente demanda, não sendo suficiente para excluir a obrigação do banco de pagar os honorários.

7. O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, gerando omissão que é corrigida neste julgamento, conforme o art. 85, §11 do CPC. A majoração deve ocorrer em razão do trabalho adicional nas instâncias recursais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados em relação ao Banco Bradesco S/A. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente em relação a GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado nas instâncias recursais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A, em face do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação interposto por ambas as partes contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de arbitramento de honorários (Proc. no 1055508-31.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do BANCO BRADESCO S/A.

O acórdão embargado (ID 324827868) negou provimento a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, que julgou procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas dos autos no 0011137-70.2012.8.22.0001, 0013415-90.2013.8.11.0041 e 1010233-21.2017.8.11.0015, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte Galera Mari e Advogados Associados opôs embargos de declaração (ID 325735391), alegando omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, em razão do desprovimento do recurso interposto pela parte vencida em ambas as instâncias. Sustenta que, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, os honorários fixados anteriormente devem ser majorados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Por sua vez, o Banco Bradesco S/A também opôs embargos de declaração (ID 327002858), alegando: (i) nulidade da decisão por julgamento extra petita; (ii) contradição quanto à condição suspensiva para recebimento dos valores relativos à recuperação final; (iii) omissão quanto às cláusulas contratuais relativas à forma de remuneração e rescisão; (iv) omissão quanto à validade dos termos de quitação; (v) omissão quanto aos serviços efetivamente prestados e remunerados; (vi) omissão quanto à inexistência de benefício financeiro ao banco após as ações judiciais em questão; (vii) omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado; e (viii) erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte adversa (IDs 328233390 e 328876360), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso dos autos, passo à análise dos embargos opostos pelo Banco Bradesco S/A.

Verifica-se que as alegações do embargante não apontam vícios específicos da decisão, limitando-se a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou devidamente todas as questões relevantes, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

Não se verifica ocorrência de julgamento extra petita, pois a decisão foi proferida dentro dos limites estabelecidos pelas partes, em consonância com os arts. 141 e 492 do CPC.

No presente caso, o pedido da ação, cinge-se no requerimento ao arbitramento dos honorários em razão do trabalho desenvolvido nos autos das ações de no 0011137-70.2012.8.22.0001, 0013415-90.2013.8.11.0041 e 1010233-21.2017.8.11.0015, diante da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, que previa apenas remuneração estabelecida pelo êxito.

Assim, da simples leitura do v. acórdão, verifica-se que a decisão limitou a analisar o pedido constante na inicial e, também, no recurso de apelação.

A Câmara Julgadora, unanimemente, decidiu que em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe ao advogado destituído ajuizar competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, exatamente como fez a Sociedade/autora, que, em suma, na exposição postulatória, definiu que, diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração, não resta outra saída ao autor senão pleitear o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco; é a
ratio decidendi
, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ
“
de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 20/4/2020)

Logo, não há falar em julgamento extra petita, uma vez que a parte autora ajuizou a ação com o objetivo específico de receber honorários relacionados à sua atuação nos processos mencionados, e foi justamente isso o que foi deferido na sentença e ratificado no acórdão.

No acórdão embargado, ficou consignado de forma clara que, diante da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, cuja condição suspensiva para a devida remuneração era a vitória processual, o advogado destituído pode ajuizar ação de arbitramento de honorários contra o ex-cliente. Isso se deve ao fato de que não há previsão contratual sobre a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral e imotivada, uma vez que as cláusulas do contrato vinculam o pagamento apenas ao término da ação e ao sucesso desta.

Desse modo, não prosperam as alegações do banco embargante, uma vez que, embora tenha havido contrato de honorários com previsão de pagamento apenas na hipótese de sucumbência, é plenamente viável a propositura da ação de arbitramento de honorários em caso de rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços, desde que este não preveja remuneração para tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

O banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação” (ID 317263947), lavrado em conformidade com as cláusulas 16.2 e 6.22 do instrumento contratual. Todavia, ao se analisar atentamente as cláusulas firmadas, não se verifica no termo de quitação apresentado a menção às ações que fundamentam a presente ação de arbitramento.

Vale ressaltar que a cláusula “6.7 Volumetria” refere-se aos valores adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme estipulado na cláusula 6.7, item “ii”, do contrato. Tais valores não se confundem, certamente, com os honorários contratuais, cuja remuneração está vinculada ao êxito, nem com os honorários sucumbenciais, arbitrados com fundamento no art. 85 do CPC (ID 317263906).

Quanto à alegação de erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão manteve a sentença que condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, não havendo qualquer erro material a ser sanado.

Portanto, verifica-se que os embargos opostos pelo Banco Bradesco S/A revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Passo à análise dos embargos opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, em decorrência do desprovimento do recurso interposto pela parte vencida em 1a e 2a instância, com fundamento no art. 85, §§1o e 11 do CPC.

De fato, constata-se que o acórdão embargado, ao negar provimento a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau, não se manifestou expressamente sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11 do CPC.

Nesse ponto, assiste razão ao embargante, pois o art. 85, §11 do CPC estabelece que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

No caso, tendo sido negado provimento ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Por corolário lógico, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em face do BANCO BRADESCO S/A de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para sanar a omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majorando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em face do BANCO BRADESCO S/A de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026